Tribunal: TJMMG
Processo: 2000238-75.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000238-75.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 03/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO – ACOLHIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, suscitada, de ofício pelo relator, para não conhecer do presente recurso. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 13 de setembro de 2023, na Rua Montalvânia, bairro Alvorada, no município de Januária/MG, o Cb PM Gilson Brito Ribeiro teria desobedecido a ordem legal emanada por autoridade militar, deixando de observar lei, regulamento e instrução, dando causa direta à prática de ato considerado prejudicial à administração militar. Na ocasião, era realizado um evento público na Praça da Manguba, que contava com a presença de diversos munícipes e, inclusive, com a participação do prefeito municipal. Em determinado momento, o Cb Gilson compareceu ao local do evento, e, diante de informações de que estaria armado, houve receio de algumas das pessoas presentes, em razão de supostos sinais de ameaça por ele demonstrados em desfavor dos civis que ali se encontravam. Diante da situação, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) acionou o comandante de operações policiais de Januária/MG, o 1º Ten PM Bruno Braga Mattos, para averiguar os fatos. Ao chegar ao local, o referido oficial, acompanhado de outros policiais militares devidamente fardados e identificados, aproximou-se do militar e iniciou procedimento de verbalização policial. O 1º Ten PM Bruno Braga Mattos teria então dado ordem verbal direta para que o Cb Gilson Brito Ribeiro se levantasse e permanecesse em pé, a fim de ser submetido a busca pessoal, mas tal ordem foi ignorada, uma vez que o militar veterano permaneceu sentado, sem esboçar qualquer reação ou cumprimento da determinação. Ainda segundo a exordial acusatória, o comandante de operações policiais reiterou a ordem para que o denunciado se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 colocasse de pé, novamente com o objetivo de proceder à busca pessoal. Mais uma vez, a ordem teria sido desobedecida, circunstância que levou à prisão em flagrante do militar veterano pelo crime de desobediência. Por estes fatos, o Cb PM Gilson Brito Ribeiro foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 301 (desobediência) e do artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), na forma do artigo 79-A (concurso formal de crimes), todos do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida no dia 26/03/2025. O acusado foi citado. Foi ouvido o ofendido, o 1º Ten PM Bruno Braga Mattos e a testemunha Cb PM Gilberto Ferreira da Silva. A defesa técnica requereu a instauração do exame de insanidade mental do acusado, o qual foi deferido, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ). A marcha processual foi suspensa até o encerramento do incidente instaurado. Nos autos do Exame de Insanidade Mental de n. 2000617-16.2025.9.13.0005, foi acostado o exame pericial, o qual concluiu pela imputabilidade do denunciado (Evento 36-LAUDO2), razão pela qual houve o dessobrestamento dos autos principais e a intimação das partes, para apresentarem requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 52-DEC1). Em sede de alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela procedência integral da denúncia (Evento 64-ALEGAÇÕES1), enquanto a defesa técnica deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento das alegações finais escritas (Evento 70-CERT1). Em sentença proferida no evento 85, o CPJ da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o Cb PM Gilson Brito Ribeiro da imputação relativa ao delito previsto no artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), com base no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código Penal Militar (CPM), por não haver prova da existência do fato. O CPJ decidiu, por unanimidade, condenar o acusado pelo crime previsto no artigo 301 do CPM (desobediência), fixando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena (sursis). Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (evento 94). Em suas razões, preliminarmente, arguiu a atipicidade de conduta por ausência de dolo de desobediência, alegando que a conduta do apelante não passou de “inércia momentânea”. No mérito, pugnou pela inexistência do crime do art. 324 do CPM (do qual, frisa-se, o militar já foi absolvido); pela aplicação do princípio da insignificância; e pela absolvição por fragilidade probatória, ao argumento de que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais militares. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para infração disciplinar, a redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes e o afastamento do concurso formal. O Ministério Público, em contrarrazões (Evento 99), pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo e pela manutenção integral da sentença condenatória. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Senhores desembargadores, analisei cuidadosamente os presentes autos. Antecipo que o recurso é próprio, mas, de ofício, levanto esta preliminar de intempestividade, desafiando o seu não conhecimento, conforme passo a demonstrar. A sentença foi proferida em 13/02/2026 e colacionada nos autos no evento 85. Em 20/02/2026, foi disponibilizada no DJEN (evento 89) e, no dia 23/02/2026, foi publicada, também no DJEN (evento 90). A intimação foi considerada realizada no dia 23/02/2026, e a data inicial da contagem do prazo de 5 (cinco) dias se deu a partir de 24/02/2026 (terça-feira), com término em 28/02/2026 (sábado), prorrogando-se a data final para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 02/03/2026 (segunda feira). No entanto a defesa do apelante Cb PM Gilson Brito Ribeiro interpôs o recurso de apelação com suas razões em 04/03/2026, extrapolando o prazo de 5 (cinco) dias contados da data da intimação da sentença, conforme estabelece o artigo 529 do Código de Processo Penal Militar. Ao julgar em tal sentido, este relator está apenas cumprindo o que determina o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 128, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo a tempestividade uma condição de admissibilidade. Ante o exposto, acolho, de ofício, a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, por ser uma matéria de ordem pública, para não conhecer do recurso, ante a patente intempestividade. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator